Tribunal: STF
Processo: Rcl 48813
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 7.8.2021 por Juvenal Capeletto contra ato do juízo da Primeira Vara da Comarca de Grajaú/MA, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao indeferir o acesso ao Processo n. 0801876-69.2021.8.14.0061.
    2. O reclamante alega que, “[e]m razão de investigação dirigida pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, em [seu desfavor] (...) fora deferido medida cautelar de busca e apreensão criminal, a qual foi cumprida em data de 29/07/2021 na cidade de Maringá/PR.
    Não obstante a busca e apreensão realizada, nos mesmos autos foram determinadas as prisões temporárias de outros 03 (três) sujeitos.
    Querendo tomar ciência do que se trata a medida em questão, bem como as razões concretas que determinaram a medida cautelar em desfavor do aqui impetrante, protocolou-se, junto ao processo, instrumento procuratório com o requerimento de habilitação aos autos.
    Tal fato se deu em data de 02/08/2021; momento este em que também se entrou em contato com a cartorária responsável para se promover a habilitação do patrono do impetrante.
    Depois de ultrapassado a conveniência do contato direto com a servidora cartorária, a mesma informou que a habilitação do auto em questão estava na pendência de aceite da juíza do feito pertencente a 1ª Vara jurisdicional, que atua no caso em razão da suspeição declarada pelo juiz titular da 2ª Vara da Comarca de Grajaú.
    Afirmou ainda, que por determinação da magistrada os pedidos de habilitação deviam ser conclusos para despacho. 
    Ainda que inconformado com tal notícia, porém, no intuito de não tumultuar e, considerando que não havia medida constritiva de liberdade em desfavor do impetrante até aquele momento, optou-se, respeitosamente, por aguardar a deliberação da juíza do feito.
    Entretanto augusto Ministro, (...) o causídico do Reclamante teve a necessidade de continuar na insistência de ter acesso aos autos (…).
    Registra-se, Sr(a) Ministro(a) que a omissão aqui reclamada em se tratando de procedimento penal, no qual de modo indireto cerceia o exercício da defesa e o impede de tomar nota dos elementos de prova constituídos, evitando, assim, que se possa prestar os devidos esclarecimentos ou apontar irregularidades é contribuir diretamente para uma iminente prisão indevida, o que justifica a atuação imediata e o estabelecimento do devido processo legal” (sic).
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) seja concedida, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à autoridade apontada como reclamada, promova a habilitação imediata do patrono do aqui reclamante, nos autos 0801517-08.2021.8.10.0037 em curso perante a 2ª Vara Judicial de Grajaú/MA ao fim de que possa tomar ciência dos atos investigatórios lá praticados. Não obstante, pugna-se, também, pela requisição da autoridade reclamada para querendo prestar as informações que julgar necessárias. Pugna-se, ainda, pela intimação do augusto representante da Procuradoria Geral da República para que tenha conhecimento do presente feito e se manifeste como entender de direito. Por derradeiro, requer-se, respeitosamente, a concessão da medida em definitivo, exaurindo seu mérito ao fim de afastar a lesão ao direito reclamado, ao fim de restabelecer o alcance da Súmula Vinculante 14”.
    .
    3. Em 9.8.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Grajaú/MA para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias avaliadas para a negativa do acesso ao reclamante, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara da Comarca de Grajaú/MA teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. Em 12.8.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Grajaú/MA assentou:
    “(...) Em 28/06/2021, foi protocolizado pedido de representação pela prisão temporária, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados e/ou telefônico pedido de formulado pelo Ministério Público em face do reclamante.
    Sustenta, o representante ministerial que, após notícia de fato noticiado por ISOLDINO LEAL DE CARVALHO FILHO e SILVA LEAL DE CARVALHO CORSO em face de JUVENAL CAPELETTO, informando que supostamente foram alvos de ameaças e que seu filho RODRIGO LEAL DE CARVALHO FILHO foi vítima de tentativa de homicídio.
    Segundo ele, concluiu-se dos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que RIVALDO DE SOUSA LIMA, acompanhado por um comparsa ainda não identificado, supostamente praticou homicídio tentado conta a vítima Rodrigo Leal de Carvalho, ao tirar por quatro vezes pelas costas da vítima, que estava numa motocicleta, ocasião em esta caiu, vindo a receber mais dois disparos de arma de fogo em sua cabeça, que, por circunstâncias alheias a vontade dos homicidas, não mataram a vítima, embora um dos disparos tenha alvejado a parte superior do crânio.
    (…) Segundo consta nos autos, a tentativa de homicídio de RODRIGO LEAL DE CARVALHO FILHO se deu em razão de ter, o Senhor ISOLDINO LEAL DE CARVALHO FILHO, pai da vítima, comprado em um leilão, uma propriedade do Senhor JUVENAL CAMPELO.
    (…) Que os representados informaram que o senhor JUVENAL CAMPELETTO teria encomendado a morte do senhor ISOLDINO LEAL, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e que a justificativa seria a terra comprada pelo senhor ISOLDINO LEAL.
    (…) Nos ID’s 50028790, 50058360 foram protocolados os pedidos de habilitações, sendo, por um lapso, deferido apenas um dos pedidos, ID 50130436.
    Nos ID´s 50063665 e 50212093 foram protocolados os pedidos de revogação de prisão temporária dos representados, sendo, no ID 50366891, desacolhido os pedidos.
    O E. Tribunal de Justiça, no ID 50605720 indeferiu a liminar no pedido de Habeas Corpus de nº 0813846-66.2021.8.10.0000.
    Por fim, no ID 50622918 foi deferido o pedido, e na oportunidade, considerando ter havido o cumprimento das determinações da decisão de ID 49957687, determinou-se o levantamento do sigilo.
    Certificado nos autos o cumprimento do despacho retro e consequentemente o levantamento do sigilo, ID 50630910”.
    7. Como ressaltado nas informações prestadas pela autoridade reclamada, foi determinado o “levantamento do sigilo” do processo na origem. Garantido o acesso aos documentos referentes ao reclamante, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 
    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos documentos pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora